Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA TEMPORADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL/CONTRATO. EXTINÇÃO PREMATURA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com relação às duas rés. O Juízo de origem concluiu que o a primeira 1a ré/recorrida não tendo assumido os direitos e obrigações decorrentes da relação “ex locato”, há de se reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Em relação a 2aré/recorrida, destacou que por se tratar de plataforma de anúncio “on line”, sem qualquer interferência ou ingerência no contrato, também não seria parte legítima para figurar no polo passivo da lide.
3. Alegam, como razões do recurso, que a 1a ré/recorrida teria iniciado a negociação de locação do imóvel por intermédio de uma funcionária. Que os dados para depósito e o contrato teriam sido fornecidos pela referida funcionária da administradora de imóveis. Afirmam, que os anúncios também seriam feitos pela 1aré/recorrida inclusive constando a sua marca nas propagandas e instrumentos contratuais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da 1a ré/recorrente julgando procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, determinar o retorno d processo para o juízo “a quo”, para regular processamento do feito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se em analisar se a 1aré/recorrida, administradora de imóveis, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
7. Destaco que a empresa que administra imóveis como intermediadora do contrato de locação para temporada, por auferir lucros em decorrência dessa atividade, possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que possui com os fatos alegados pelos autores/recorrentes.
8. Da analise do conjunto probatório juntado pelos recorrentes, não há dúvidas da participação da 1aré/recorrida no negócio. Desde o anúncio ID. 29219407 – Pág. 2/5 realizado em seu nome até as trocas de mensagens para formalização do negócio ID. 29219407 – Pág. 6/9. Ademais, no próprio contrato de locação ID. 29219509 consta a logomarca da empresa ré e o seu proprietário assina como locador, não havendo falar em ilegitimidade passiva em relação a ela. Trago alguns precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1179220, 07067642020188070014, Relator: Acórdão 1351625, 07157960220208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Cabe, destacar que a hipótese sob análise não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância. Ainda mais quando a 1aré/recorrida não foi intimada a tempo para realização da audiência de conciliação, conforme documento de ID. 29219582.
10. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo à instância de origem para regular processamento.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para anular parte da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento em relação à 1aré/recorrente.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).